Tribunal: TJDFT
Processo: 0722460-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EXECUTADA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA EXTINÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.003 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.

I. A responsabilidade dos sócios prevista no artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, não se aplica à hipótese de extinção da sociedade empresária.

II. Havendo incerteza quanto à dissolução e liquidação da sociedade empresária executada, o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença deve ser precedido da elucidação da sua exata situação jurídica.

III. Agravo de Instrumento provido.